Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INDEVIDA. MANTIDA A NEGATIVA DE PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão apontada em apelação e se, sanadas eventuais omissões, deve ser concedido efeito infringente.
III. Razões de decidir
3. No caso comento, inexiste omissão capaz de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado. A despeito da ausência de menção explícita ao não provimento do pleito de revisão de ônus sucumbenciais, resta claro que a sucumbência na maior parte do pedido não pode ser considerada como sucumbência mínima ou irrisória.
4. Para fins de complementação, acolhem-se os embargos declaratórios opostos, agregando à decisão colegiada a constatação de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, de fato, não deve ser revista.
5. A omissão sanada em nada altera a conclusão do julgado, razão pela qual se mostra descabida a concessão de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração de resultado.